Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 129, § 10, DO CÓDIGO PENAL. EXAME COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal de natureza grave, no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 1o, I, c/c §§ 9o e 10, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação, diante das teses de ausência de dolo e culpa exclusiva da vítima; e
(ii) estabelecer se é juridicamente possível aplicar a causa de aumento do art. 129, § 10, do Código Penal, sem exame complementar específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos comprova a materialidade por meio de laudo de exame de corpo de delito, atestado médico e demais documentos expedidos pela Secretaria da Saúde. A prova oral confirma a dinâmica dos fatos. A vítima apresenta relato firme e coerente, harmônico com os demais depoimentos, evidenciando que o réu a imprensou com o veículo, causando múltiplas lesões e incapacidade prolongada.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando consistente com outros elementos de prova. A jurisprudência do STJ reforça tal diretriz (AgRg no AREsp 1003623/MS).
5. A tese de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo no conjunto probatório. Testemunhas presenciais afirmam que o acusado imprensou a vítima com o veículo e, em seguida, tentou agredi-la, sendo contido por terceiros. Tais elementos demonstram dolo na conduta.
6. A alegação de que a manobra do veículo resultou em acidente isolado não se sustenta, pois o comportamento subsequente do apelante, associado ao histórico de agressões e ameaças, indica intencionalidade.
7. Quanto à majorante do art. 129, § 10, do Código Penal, a ausência de exame complementar não inviabiliza a sua incidência. O art. 168, § 3o, do Código de Processo Penal autoriza a comprovação da incapacidade por outros meios, inclusive prova testemunhal. A vítima permaneceu mais de 60 dias afastada das ocupações habituais, conforme documentos médicos, o que confirma a natureza grave da lesão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento
"1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com demais provas, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica. 2. A ausência de exame complementar não impede a incidência da majorante do art. 129, § 10, do Código Penal, podendo a incapacidade laboral ser comprovada por outros meios admitidos no art. 168, § 3o, do CPP. 3. A tese de culpa exclusiva da vítima não prevalece quando infirmada pela prova testemunhal e documental produzida".
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: Art. 129, §§ 1o, 9o e 10, do CP; Art. 61, II, “f”, do CP; Art. 67 do CP; Art. 383 do CPP; Art. 168, § 3o, do CPP; Art. 33, § 2o, “c”, do CP; Art. 77, II, do CP; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: REsp 2.182.733/DF, STJ; Acórdão 1848789, TJDFT; Acórdão 1897216, TJDFT.